Tribunal: TJBA
Processo: 8080842-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080842-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA PALMA LUBARINO

Advogado(s)
:
DANIELA PALMA LUBARINO, IDIMAIRES MENEGHINI DE FREITAS

AGRAVADO: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ELIDIR A PRESUNÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da incapacidade financeira, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural e da suficiência dos documentos apresentados para comprová-la.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, a declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, cabendo seu afastamento apenas mediante elementos concretos em sentido contrário.
4. No caso, os documentos apresentados extratos bancários com movimentação modesta, faturas de cartão de crédito de baixo valor, ausência de rendimentos tributáveis e dados do CNIS indicando inexistência de vínculo formal e rendimentos irregulares, por vezes próximos ao salário mínimo corroboram a alegada hipossuficiência.
5. Inexistindo prova apta a infirmar tal condição, e evidenciado que o pagamento das custas comprometeria o sustento da parte, impõe-se a concessão integral do benefício, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
6. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, quando corroborada por documentos que evidenciem renda modesta e ausência de estabilidade financeira, deve ser acolhida, salvo prova concreta em sentido contrário, sendo indevido o indeferimento da gratuidade com base em presunções genéricas.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CF/88, art. 5º, LXXIV;
CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 290 e 1.026, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8024253-27.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, julgado em 25/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080842-39.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
Daniela Palma Lubarino
e agravado
Via Varejo S/A.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora